Tribunal: TJBA
Processo: 0001001-27.2014.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001001-27.2014.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AILTON SOUZA DE OLIVEIRA e outros (21) Advogado(s): ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS À MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ailton Souza de Oliveira e outros contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da carga horária de 20 para 40 horas e progressão funcional por titulação de professores municipais de Santa Rita de Cássia, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela legislação local (Lei Municipal nº 129/2016 e art. 10 da Lei nº 01/2009). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de dialeticidade recursal, isto é, da desconformidade entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dialeticidade recursal configura pressuposto de admissibilidade que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que não foi observado pelos apelantes, pois atacaram matéria estranha à lide (progressão de merendeiros e zeladores) em vez de enfrentarem os fundamentos relativos à majoração da carga horária e progressão por titulação de professores. 4. A ausência de correlação entre a decisão recorrida e as razões de apelação inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme orientação da Súmula 182 do STJ e precedentes do STJ e do TJBA. 5. A ausência de dialeticidade, como irregularidade formal, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III e 98, § 3º; Lei Municipal nº 129/2016; Lei Municipal nº 01/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no RMS 47.395/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.11.2016, DJe 06.12.2016; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001001-27.2014.8.05.0224, em que figuram, como apelantes, AILTON SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS (21), e, como apelado, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)